Tribunal: TJBA
Processo: 8001930-08.2025.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001930-08.2025.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: VAGNER BORGES DIAS Advogado(s): RUBENS CATIRCE JUNIOR, LEANDRO SANKARI DE CAMARGO ROSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. APRESENTAÇÃO DE CNH FALSA AOS AGENTES POLICIAIS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. MÉRITO. FALSIDADE GROSSEIRA E CRIME IMPOSSÍVEL. TESES AFASTADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APLICAÇÃO MULTA PENAL. AUSÊNCIA DE RECURSO DA ACUSAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Vagner Borges Dias contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Camaçari/BA, que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 297 do Código Penal, consistente na falsificação de documento público. Narra a denúncia que “No dia 27 de janeiro de 2025, por volta das 17h, na via principal do distrito litorâneo de Arembepe), neste município, o denunciado, uma vez procurado pela Justiça Paulista onde responde a demandas diversas e com vários mandados de prisão expedidos em seu desfavor, identificando-se como “Moisés” ao ser abordado por agentes do GAECO, apresentou documento de identidade (CNH) contrafeito, com nome e demais dados biográficos referentes a terceira pessoa, embora fosse sua a fotografia ali impressa (vide cópia inclusa). Confrontado pela equipe, acabou por admitir a fraude, confirmando sua verdadeira identidade. Conduzido, reservou-se ao silêncio. Realizada a audiência de custódia, solicitou transferência para o seu Estado de origem, onde se mantém segregado em estabelecimento prisional, por supostamente integrar/promover duas organizações criminosas, notadamente grupo destinado a fraudes em licitações estaduais e atividades paralelas ao Primeiro Comando da Capital (PCC). " 2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a denúncia é inepta, ensejando nulidade do processo; (ii) definir se a falsificação apresentada é grosseira, tornando a conduta atípica; (iii) apurar se a hipótese configura crime impossível, por ineficácia absoluta do meio utilizado; (iv) analisar se é possível suprir, em grau recursal, a omissão da sentença quanto à aplicação da pena de multa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A denúncia descreve adequadamente os fatos e a conduta imputada ao acusado, permitindo pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. A preliminar de inépcia foi devidamente rejeitada pelo juízo de origem e não foi renovada tempestivamente pela defesa. A existência de sentença condenatória afasta a alegação de inépcia. 4. O próprio recorrente confessou a falsificação, realizada com o objetivo de ocultar sua real identidade e o laudo pericial afastou a tese de falsidade grosseira, evidenciando a aptidão do documento para enganar, confirmando a tipicidade da conduta. 5. A tese de crime impossível não se sustenta, pois não há prova inequívoca de que os agentes policiais já conheciam, de forma certa e antecipada, a verdadeira identidade do réu. O meio empregado não era absolutamente ineficaz para a obtenção do resultado ilícito, o que afasta a aplicação do art. 17 do Código Penal. 6. A autoria e a materialidade do delito estão inequivocamente comprovadas por documentos apreendidos, laudo pericial, depoimentos testemunhais e confissão do réu, inviabilizando a absolvição com base nos incisos I, III e VII do art. 386 do Código de Processo Penal. 7. É vedada a fixação de pena mais gravosa em grau recursal, na ausência de recurso da acusação, sob pena de violação ao princípio da non reformatio in pejus. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: “A denúncia é apta quando descreve com clareza os fatos e individualiza a conduta imputada ao acusado, permitindo o exercício da ampla defesa, sendo a alegação de inépcia afastada pela existência de sentença condenatória que reconheceu a viabilidade da persecução penal." “A falsificação de documento público que apresenta aparência idônea, sendo necessário exame pericial para constatação da fraude, não configura falsidade grosseira nem torna a conduta atípica. “Não se reconhece crime impossível quando o meio empregado para a prática do delito não é absolutamente ineficaz e não há prova inequívoca de que a autoridade pública conhecia a falsidade do documento no momento da abordagem.” “É vedada a fixação de pena mais gravosa em grau recursal, na ausência de recurso da acusação, sob pena de violação ao princípio da non reformatio in pejus.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 297 e 17; CPP, arts. 386, I, III e VII; 563; 617. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2264086/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T6, j. 05.03.2024, DJe 08.03.2024; STJ, AgRg no REsp 1906277/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 21.09.2021, DJe 27.09.2021; TJ-BA, Apelação 0004341-28.2019.8.05.0248, Rel. Des. Antonio Cunha Cavalcanti, j. 04.12.2020, DJe 10.10.2024; TJ-BA, APL 0000123-06.2013.8.05.0138, Rel. Des. Nágila Maria Sales Brito, j. 14.03.2019; TJ-SP, Apelação Criminal 1514746-85.2023.8.26.0228, Rel. Des. Paulo Rossi, j. 27.05.2024; TJ-PE, APL 3547437, Rel. Des. Eudes dos Prazeres França, j. 18.05.2017, DJe 05.06.2017. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Criminal nº 8001930-08.2025.8.05.0039, em que figura como apelante, Vagner Borges Dias, e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR de nulidade e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 34